Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705279-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: CEUMA-ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO BARBOSA RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0703970-26.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 114960893 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de São Luís do Maranhão. Nas razões recursais, o agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não dispor de recursos financeiros para custear as despesas processuais sem onerar o seu sustento e impactar o orçamento mensal da sua família. Defende a competência da 8a Vara Cível de Brasília para julgar a presente demanda, uma vez que foram observadas as previsões legais que permitem a eleição do foro para a propositura da ação. Assim, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, sustenta que a competência territorial é relativa e inexiste abusividade na cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato bilateral e por meio de documento escrito. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, com vistas a manter o processo tramitando na 8a Vara Cível de Brasília. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 32911035, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intimado, o agravante apresentou manifestação e acostou documentos aos IDs 32970012, 32970013, 32970014, 32970016, 32970017, 32970019, 32970020, 32970021, 32970022, 32970026, 32970028, 32970030, 32970032. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. É fato que, no caso em análise, o agravante aufere remuneração significativamente superior à média nacional. O demonstrativo de proventos previdenciários apresentado no ID 32970017, relativo ao mês de fevereiro de 2022, indica que o agravante aufere remuneração bruta no importe de R$ R$ 15.787,68 (quinze mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), contudo sua remuneração mensal líquida perfaz o montante de R$ 9.493,83 (nove mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), em virtude de descontos compulsórios, contribuições e débitos relativos a dois empréstimos consignados. Embora o agravante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, no contracheque de fevereiro de 2022, conforme já relatado, há demonstração de que auferiu renda equivalente a 9 (nove) salários-mínimos, quantia que ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, o qual estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, o recorrente também colaciona Recibo da Declaração de Imposto de Renda do Ano-Calendário de 2021 (IDs 32879991 e 3287992), demonstrando que auferiu rendimentos tributáveis no importe de R$123.840,48 (cento e vinte e três mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos). Ademais, a própria Ação de Cobrança n. 0703970-26.2022.8.07.0001 é referente a contrato de prestação de serviços em que ficou acordado o pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) pelo trabalho realizado pelo agravante, o que demonstra uma alta remuneração auferida por atividades exercidas pelo recorrente. A fatura mensal de cartão de crédito acostada ao ID 32970026, referente ao mês de fevereiro de 2022, no valor de R$6.032,30 (seis mil trinta e dois reais e trinta centavos) é inapta a comprovar a hipossuficiência do recorrente. Na verdade, atesta justamente a sua alta capacidade financeira, demonstrando que possui recursos para dispêndio com compras em bares, livraria, restaurantes, loja de roupas, entre outros estabelecimentos. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, verifica-se que o agravante, por meio dos vencimentos que aufere, ostenta condição financeira que o habilita a prover os custos processuais sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Principalmente, levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2022 às 18:09:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora